Tribunal: TJPA
Processo: 0805836-87.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13611 - Restabelecimento de Pagamento de Vantagem Remuneratória
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805836-87.2024.8.14.0009

RECORRENTE: MARIA DE JESUS QUEIROZ MAGALHAES DOS SANTOS

RECORRIDO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. INDENIZAÇÃO POR LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. FRACIONAMENTO DE AÇÕES POR PERÍODOS AQUITIVOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública aposentada contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cobrança proposta em face do Estado do Pará visando à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída relativa ao período aquisitivo de 2015 a 2018. O juízo de origem reconheceu a ausência de interesse processual, ao entender configurado abuso do direito de ação diante do fracionamento deliberado da pretensão em dez demandas distintas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de múltiplas ações autônomas, por períodos aquisitivos distintos de licença-prêmio não usufruída, configura abuso do direito de demandar e esvazia o interesse de agir; (ii) estabelecer se é válida a extinção do feito com base no art. 485, VI, do CPC, diante do fracionamento intencional da pretensão indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fungibilidade recursal autoriza o recebimento do recurso interposto como apelação, diante da ausência de erro grosseiro e da ambiguidade procedimental verificada nos próprios pronunciamentos judiciais.

O interesse de agir exige a escolha de meio processual adequado, exercido com lealdade, boa-fé e racionalidade, em conformidade com os deveres processuais do CPC.

O fracionamento deliberado da pretensão indenizatória em dez ações autônomas, com mesma parte, mesmo fundamento jurídico e mesma finalidade, caracteriza abuso do direito de ação, violando os princípios da boa-fé objetiva, eficiência e economia processual.

O art. 327 do CPC consagra a faculdade de cumulação de pedidos, mas seu exercício encontra limites na boa-fé e na finalidade legítima do processo.

A prática de pulverização de ações com vistas à obtenção de pagamentos por RPV contraria o art. 100, §8º, da CF/88 e pode ser rechaçada desde a fase cognitiva, diante da inadequação do meio processual escolhido.

A jurisprudência pátria reconhece que o ajuizamento de múltiplas ações sem justificativa plausível, com objetivo de multiplicar artificialmente indenizações, configura litigância predatória e ausência de interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O fracionamento injustificado de pretensões indenizatórias em múltiplas ações com idêntico fundamento jurídico configura abuso do direito de demandar.

O exercício de faculdades processuais está condicionado aos deveres de boa-fé, adequação e racionalidade, sendo possível o reconhecimento de ausência de interesse processual em razão de conduta predatória.

A extinção do feito com fundamento no art. 485, VI, do CPC é cabível quando a inadequação da via eleita decorre de má-utilização do direito de ação, evidenciada pela fragmentação artificial de demandas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 8º, 187 do CC, 327, 485, VI; CF/1988, art. 100, §8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 5002175-09.2022.8.13.0474, Rel. Des. Fernando Lins, j. 22.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO: 0805836-87.2024.8.14.0009.

APELANTE: MARIA DE JESUS QUEIROZ MAGALHÃES DOS SANTOS.

APELADO: ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Cuida-se de recurso interposto por MARIA DE JESUS QUEIROZ MAGALHÃES DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança/PA, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face do ESTADO DO PARÁ, na qual a autora pleiteia a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, referente ao período aquisitivo 2015–2018, no valor indicado de R$ 25.355,84 (valor da causa).

Narra a demandante que foi servidora pública estadual (magistério), tendo ingressado no serviço público em 27/04/1988 e permanecido em atividade até fevereiro/2020, quando se afastou para fins de aposentadoria; sustenta que a legislação estadual assegura licença-prêmio de 60 dias a cada triênio, mas que teria sido impedida de usufruí-la pela Administração, motivo pelo qual requer a indenização correspondente.

Sobreveio sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer ausência de interesse de agir em razão de abuso do direito de demandar, porquanto a autora teria ajuizado 10 (dez) ações com o mesmo objeto (conversão de licenças-prêmio em pecúnia), fracionadas por períodos aquisitivos, reputando abusiva a divisão temporal, com violação à boa-fé e à economia processual.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso denominado “inominado”, sustentando, em síntese, que (i) o interesse processual estaria configurado, pois somente em juízo poderia obter a tutela indenizatória; (ii) não haveria vedação legal ao ajuizamento de demandas autônomas por triênios, por se tratar de direitos adquiridos “autônomos”; e (iii) o art. 327 do CPC estabeleceria mera faculdade, e não obrigação, de cumulação de pedidos. Requer o provimento do recurso para o regular prosseguimento do feito.

Em contrarrazões, o ESTADO DO PARÁ pugna: (i) pelo não conhecimento do recurso, por entender incabível “recurso inominado” em ação proposta na Justiça Comum, sendo cabível apelação (art. 1.009 do CPC); e, no mérito, (ii) pela manutenção da sentença, afirmando que o fracionamento deliberado em 10 ações configuraria abuso, atentaria contra a boa-fé processual e visaria burlar o regime constitucional de pagamento (art. 100, §8º, da CF), para obter pagamento por RPV.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público primário a justificar intervenção ministerial no feito, destacando, inclusive, o parágrafo único do art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Embora as razões recursais tenham sido apresentadas sob a rubrica de “recurso inominado”, constata-se que os autos tramitam, no segundo grau, como apelação cível.

Além disso, a própria sentença empregou o regime do CPC (art. 485, VI), e, simultaneamente, consignou referência ao “rito dos juizados” ao afastar custas, circunstância que pode gerar dúvida objetiva quanto ao nomen iuris do recurso.

Nessas condições, recebo o inconformismo como apelação, prestigiando a instrumentalidade das formas, a primazia do julgamento do mérito e a fungibilidade recursal quando não caracterizado erro grosseiro e ausente má-fé, especialmente diante da ambiguidade procedimental evidenciada nos próprios pronunciamentos dos autos.

Superada a preliminar, passa-se ao mérito.

O interesse de agir compreende, classicamente, o binômio necessidade–adequação: não basta a existência de pretensão resistida; exige-se que a tutela jurisdicional seja buscada por meio processualmente adequado, de forma leal, cooperativa e econômica, compatível com os deveres do processo civil contemporâneo.

No caso, é incontroverso que a autora ajuizou dez ações em face do mesmo réu, com idêntica natureza jurídica (conversão/indenização de licença-prêmio não usufruída), distinguindo-as apenas por recortes temporais, tanto que a sentença identificou nominalmente os feitos e consignou que a própria autora se declarou ciente do fracionamento.

A fragmentação deliberada, nessa moldura, excede o exercício regular do direito de ação e se amolda à figura do abuso de direito (art. 187 do CC), na medida em que multiplica artificialmente processos com o mesmo núcleo jurídico, onera desproporcionalmente a máquina judiciária e dificulta o exercício pleno da defesa, contrariando a boa-fé objetiva, a eficiência e a economia processual, fundamentos expressamente utilizados pelo juízo de origem para reconhecer a inadequação da via eleita e extinguir o feito.

Não procede o argumento de que o art. 327 do CPC tornaria sempre indiferente a escolha entre cumular pedidos em uma só demanda ou pulverizá-los em múltiplas ações. A cumulação é, de fato, faculdade, porém o exercício das faculdades processuais não é absoluto: deve observar limites de boa-fé, finalidade e racionalidade. Quando o fracionamento não é justificado por peculiaridades fáticas relevantes mas, ao revés, apresenta-se como expediente seriado, com unidade subjetiva (mesmas partes), unidade de fundamento (indenização por licença-prêmio não gozada) e unidade teleológica (obtenção de pagamento parcelado em demandas menores), configura-se inadequação do meio escolhido para a tutela do direito material, esvaziando o interesse de agir em concreto.

Nessa mesma linha, as contrarrazões assinalam que a prática se presta a contornar o sistema constitucional de pagamento de condenações impostas à Fazenda Pública, invocando o art. 100, §8º, da Constituição Federal, que veda fracionamento voltado a enquadramento de parcelas no regime de pequeno valor, o que, ainda que discutido em sede executiva, evidencia a necessidade de o Judiciário rechaçar condutas processuais que, desde a origem, tensionem a isonomia e a boa-fé na relação processual.

Quanto ao assunto segue entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - AJUIZAMENTO PELO AUTOR DE VÁRIAS OUTRAS AÇÕES CONTRA O RÉU VERSANDO SOBRE O MESMO TEMA - INEXISTÊNCIA DE RAZÃO PLAUSÍVEL PARA A MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS - AUSÊNCIA DE INTERESSE-NECESSIDADE - LITIGÂNCIA PREDATÓRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO - MULTA POR MÁ-FÉ - MANUTENÇÃO - Não havendo razão plausível para o ajuizamento de várias ações contra o mesmo réu, em vez de uma, fracionamento adotado apenas para obter a multiplicação artificial de indenizações e honorários, cabe sustentar a desnecessidade de tantas demandas, o que justifica a extinção do processo desnecessário sem exame de mérito, por falta de interesse de agir, na dimensão da necessidade - O fracionamento injustificável de ações traduz afronta ao modelo cooperativo de processo conformado pelo CPC vigente - entre cujas normas fundamentais estão consagrados os princípios da boa-fé (artigo 5º) e da eficiência (artigo 8º) - e acarreta considerável desperdício de recursos, tempo e trabalho que poderiam ser canalizados para a resolução de outras demandas, razão pela qual o Centro de Inteligência deste TJMG (nota técnica n. 01) inclui a "fragmentação de pretensões" "com a finalidade de multiplicar ganhos (indenização, honorários)" entre as condutas indicativas de possível litigância predatória, esta considerada "um dos mais graves problemas enfrentados pelo Poder Judiciário, com sérios prejuízos ao erário e grande impacto no tempo médio de tramitação dos processos" - Verificado o exercício abusivo do direito de petição, com intuito de percepção de vantagem indevida, incorre a parte em litigância de má-fé. (TJ-MG - Apelação Cível: 5002175-09.2022 .8.13.0474, Relator.: Des.(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 22/11/2023, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2023)

Assim, acertada a sentença ao concluir pela ausência de interesse processual, por inadequação decorrente de exercício abusivo do direito de demandar, motivo pelo qual deve ser mantida a extinção sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC).

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso como apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse de agir decorrente de abuso do direito de demandar pelo fracionamento deliberado de demandas.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/03/2026